Tribunal: TJSP
Processo: 1005020-05.2022.8.26.0318
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação revisional de contrato c/c pedido de tutela de urgência. Sentença de improcedência. Recurso parcialmente provido. Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados.